Tribunal: TJSP
Processo: 0007589-91.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado cumpre, em regime fechado de prisão, pena de quatorze anos, nove meses e dezenove dias de reclusão, por crimes de roubo majorado, furto e adulteração de sinal identificador de veículo. O pedido de progressão ao regime semiaberto foi negado devido a

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Sentenciado cumpre, em regime fechado de prisão, pena de quatorze anos, nove meses e dezenove dias de reclusão, por crimes de roubo majorado, furto e adulteração de sinal identificador de veículo. O pedido de progressão ao regime semiaberto foi negado devido a resultado desfavorável em exame criminológico, apesar de atestado o bom comportamento carcerário e do cumprimento do lapso temporal necessário. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante atende aos requisitos subjetivos para progressão ao regime semiaberto, considerando o exame criminológico desfavorável. III. Razões de Decidir 3. A decisão de manter o sentenciado no regime fechado baseia-se no histórico de falta disciplinar grave, por abandono do regime semiaberto e no relatório de avaliação conjunta subscrito por diversos diretores da unidade prisional, que foi desfavorável à progressão. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: (i) A progressão de regime requer comprovação de atenuação do potencial criminógeno, o que não foi demonstrado no caso. (ii) A decisão de manter o regime fechado é justificada pelo risco de inadaptação ao novo regime.